Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE DOS COAUTORES COMPROVADA. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
1. Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, inclusive a confissão do acusado, demonstram à saciedade, que o réu praticou os delitos narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
2. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
3. Impossível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando o agente contribui ativa e conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo, portanto, o domínio funcional do fato.
4. A menoridade dos adolescentes envolvidos no crime está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial, haja vista tratar-se de documento público confeccionado pela autoridade policial, na qual se encontram registradas a data de nascimento, a indicação da filiação, bem como o número do Cadastro de Pessoa Física do menor.
5. A jurisprudência pátria se solidificou no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal “bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindível, portanto, ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime.” (Acórdão 1179271, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 179/182).
6. A alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
7. É possível a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, haja vista a previsão legal constante do art. 387, inciso IV, do CPP, quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação de valor mínimo pretendido, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa pelo réu. Precedente do STJ.
8. Irreparável a negativa do direito de recorrer da sentença em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
9. Recurso conhecido e não provido.